Tribunal: STF
Processo: RHC 245193
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 886.094, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CITAÇÃO EDITALÍCIA. TESE DE NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU. VIA IMPRÓPRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. Esgotados os meios disponíveis para a localização do agravado, é cabível sua citação por edital. 



    2. Entendimento diverso, no sentido de que não houve o esgotamento das tentativas de localização, demandaria dilação probatória, incompatível com o rito de habeas corpus. 



    3. Reconhecida a evasão do distrito da culpa pelas instâncias ordinárias, tem-se por justificada a segregação cautelar. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal.



    Em habeas corpus de trâmite perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito. 



    Irresignada, a defesa impetrou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio o presente habeas corpus, no qual sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente. 



    Arrazoa que “não pode o paciente ser preso por mera suposição acerca de sua evasão, que deve, necessariamente, ser minimamente comprovada, não bastando a mera certidão do oficial de justiça no sentido de que não localizou o paciente no endereço existente nos autos”. Considera que “os fundamentos invocados no decreto prisional, mantidos pelo eminente Ministro Relator, não demonstram a imprescindibilidade da prisão para que o processo se desenvolva regularmente e atinja os seus objetivos. A única finalidade dos fundamentos lançados, data venia, é veladamente antecipar a eventual sanção penal, em desafio ao princípio constitucional do estado de inocência e ao entendimento pretoriano já consolidado”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Pelo exposto, o recorrente pede a esse Colendo Supremo Tribunal Federal que, uma vez conhecido o presente recurso, seja-lhe dado integral provimento para o fim de reformar o acórdão recorrido, conhecendo-se o pedido para que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente, tal como pleiteado na inicial.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou por meio de Parecer com a seguinte ementa:



    “Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de afastamento de prisão preventiva. Crime de estupro de vulnerável. 



    1. Preventiva devidamente fundamentada. 



    2. Pelo desprovimento do recurso.“



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] A decisão combatida assim dispôs: 



    Pede seja concedida a liberdade provisória, bem como “determinado ao juízo sumariante que proceda diligências no sentido de esgotar todas as possibilidades de localização do paciente para dar-lhe ciência da ação penal” (fl. 15). Indeferida a liminar e prestadas informações, o Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem. Sobre a citação editalícia, dispôs o juízo de primeiro grau (fl. 208/210):



      Como se vê, “foram realizadas duas tentativas de citação pessoal do paciente (fls. 98 e 173), e diante do seu insucesso realizou-a citação por edital (fls. 180/181), após a qual, em razão do seu não comparecimento, nem constituição de advogado, foi determinada a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, bem como decretada sua prisão preventiva.” 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior “a citação por edital só é admitida em casos excepcionais, quando não é possível a citação pessoal. Esgotadas as tentativas de encontrar o acusado, a citação por edital é medida legalmente prevista” (AgRg no HC n. 713.598/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 10/6/2022). 



    No presente caso, em se considerando as premissas assentada pelas instâncias ordinárias, infere-se que o réu foi suficientemente procurado e não foi encontrado, razão pela qual reputa-se correta a citação por edital, sendo imprópria a via do writ à revisão do entendimento. 



    Nesse sentido: [...] 



    No mais, a prisão preventiva institui-se como mecanismo extremado, de aplicação excepcional, que se admite apenas nas hipóteses taxativas da legislação processual e somente quando não visualizado outro meio hábil de assegurar a aplicação da lei penal, a manutenção da ordem pública e econômica e o adequado fluxo dos atos de investigação e instrução.[...]



      O édito preventivo, como se vê, acolheu “a representação e as razões lançadas no parecer ministerial, estas que adoto como parte também integrante desta decisão” para decretar a custódia preventiva. Do parecer ministerial, colhe-se que “resta patente o intento do autor do fato de se furtar do processo criminal e da futura aplicação da lei penal de forma que, a segregação cautelar mostrar-se necessária para o regular segmento do feito” (fl. 207). 



    Não há falar, por ora, em ilegalidade, eis que verossímil a interpretação de que houve tentativa de furtar-se do processo, já que não foi possível citar o acusado “pois o oficial certificou que fora informado [...] que após 15 (quinze) dias do ocorrido o mesmo foi embora, não sabendo precisar o seu endereço ou contato telefônico” (fl. 197). Nesse sentido: [...] Ante o exposto, denego o habeas corpus.



    Não há motivo para conclusão diversa. 



    Com efeito, de acordo com os autos, “[f]oram realizadas consultas aos sistemas com o intuito de localiza-lo, mas em todas se deu por infrutífera a tentativa de citação pessoal”. Portanto, “em se considerando as premissas assentada pelas instâncias ordinárias, infere-se que o réu foi suficientemente procurado e não foi encontrado, razão pela qual reputa-se correta a citação por edital, sendo imprópria a via do writ à revisão do entendimento”.



      Quanto à prisão preventiva, foi indicado patente o intento do autor de se furtar do processo, já que não foi possível citá-lo porque, segundo apurado pelo oficial de justiça, “após 15 (quinze) dias do ocorrido o mesmo foi embora, não sabendo precisar o seu endereço ou contato telefônico”. 



      Com efeito, “a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal”. (AgRg no RHC n. 117.337/CE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 28/11/2019.)”



    Com efeito, o Tribunal a quo não se manifestou acerca dos argumentos defensivos nos moldes em que propostos neste recurso.



    Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria de fundo consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Demais disso, a via eleita é inadequada ao exame da pretensão defensiva no sentido de haver “mera suposição acerca de sua evasão”. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU NÃO ENCONTRADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolvida a conduta criminosa, e na necessidade de aplicação da lei penal. 2. A citação por edital é válida quando frustrada a localização do réu nos endereços apresentados. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de fuga do distrito da culpa e de esgotamento das diligências voltadas à localização do paciente –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno desprovido. (HC 238.050-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 3/7/2024)



    De outro lado, em relação à custódia cautelar, a sua decretação para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante à gravidade concreta do crime. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a evasão do distrito da culpa está de acordo com a orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:  



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva devidamente fundamentada. Fuga do distrito da culpa. Garantia de aplicação da lei penal. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.411-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/1/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES. MODUS OPERANDI DO ACUSADO A REVELAR SUA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – A fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP, no caso, para garantia da ordem pública. II – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas do STF, a circunstância de o paciente permanecer foragido, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. III – Não é adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. IV – Agravo regimental improvido. (HC 239.314-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 24/4/2024)



    Assim, diante da necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente